Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706256-84.2021.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIA GABRIEL DO CARMO ANDRADE RECORRIDO: RAFAEL DE SENA VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. CONTRATO DE TRESPASSE. EQUIPAMENTO NÃO RECEBIDO. FATO INCONTROVERSO E NÃO IMPUGNADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARCERIAS COM O ESTABELECIMENTO ADQUIRIDO NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça a partir deste momento, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores. 3. No caso, o apelado não impugnou especificamente a alegação de não ter o apelante recebido a bomba de lavar veículos profissional que teria sido retirada do local por um ex-funcionário, razão pela qual resta incontroverso o não recebimento do referido equipamento pelo comprador. 4. Não há que se falar em inadimplemento contratual e o consequente dano material causado, pois não está esclarecido no contrato como seriam as parcerias entre as empresas listadas com a empresa ora adquirida pelo apelante. 5. De igual modo, o apelante não se desincumbiu de comprovar que teria sido ludibriado pelo apelado com planilhas de faturamento, o qual seria aquém dos cálculos apresentados. É que incumbe a quem alega comprovar suas alegações, no entanto, das planilhas apresentadas não é possível sequer desvendar de quem seria a autoria. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o apelado ao pagamento de dano material decorrente da bomba de água retirada do local. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, do CPC, e 5o, inciso LIV, e 93, ambos da CF, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “b” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado com fundamento na alínea “a” do autorizador constitucional. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Com relação à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017